Tribunal: TJSP
Processo: 1002818-74.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação. Servidora pública municipal. Aposentadoria por invalidez. Alegação de doença funcional que acarretou no afastamento da servidora ainda durante o estágio probatório.
Caso em que não foi produzida prova pericial médica para atestar se a enfermidade foi ou não causada pelo exercício de suas funções no cargo de assistente de Desenvolvimento Infanto-Juvenil. Necessidade de perícia in loco

Ementa:
Apelação. Servidora pública municipal. Aposentadoria por invalidez. Alegação de doença funcional que acarretou no afastamento da servidora ainda durante o estágio probatório.
Caso em que não foi produzida prova pericial médica para atestar se a enfermidade foi ou não causada pelo exercício de suas funções no cargo de assistente de Desenvolvimento Infanto-Juvenil. Necessidade de perícia in loco que deve ser avaliada pelo juízo de origem oportunamente, pois há controvérsia sobre o peso e dimensão dos brinquedos/equipamentos que a autora teria de carregar todos os dias e que alega terem sido a causa do desenvolvimento do problema em sua coluna cervical e lombar, o que acarretou na necessidade de cirurgia e posteriores afastamentos.
Possibilidade desde já de readaptação a outro cargo condizente com sua atual capacidade, tendo em vista que os laudos produzidos pela junta médica do município indicam a necessidade de readaptação.
Exoneração foi fundamentada em Lei superveniente ao momento em que constatada a incapacidade para o exercício do cargo ocupado. Ofensa ao princípio da irretroatividade.
Sentença anulada de ofício, com determinação, prejudicado o apelo autoral.